Tribunal: TJPA
Processo: 0800191-09.2023.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800191-09.2023.8.14.0109

APELANTE: LUCIVAL SOARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POSTERIOR AO FATO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de 0,270g de cocaína (“oxi”) e da constatação de que realizava a entrega da substância a terceiro, postulando a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso pessoal e o afastamento dos maus antecedentes na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); (iii) determinar se condenação com trânsito em julgado posterior ao fato, mas anterior à sentença, pode ser valorada como maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A materialidade do delito é comprovada por auto de apreensão, laudo preliminar e laudo definitivo que atesta a natureza entorpecente da substância, sendo irrelevante a pequena quantidade para a configuração do tipo penal.

4. Os depoimentos de policiais prestados em juízo, quando coerentes, harmônicos e submetidos ao contraditório, constituem meio de prova idôneo, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios.

5. A prova oral demonstra que o acusado foi flagrado realizando a entrega da droga a terceiro, circunstância que evidencia a prática de um dos verbos nucleares do tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas.

6. A confirmação do usuário abordado e a admissão da propriedade da droga pelo acusado reforçam a consistência do conjunto probatório, afastando dúvida razoável.

7. A ausência de instrumentos típicos da traficância não impede a configuração do crime, por se tratar de delito de ação múltipla.

8. A distinção entre tráfico e consumo pessoal exige análise do conjunto fático-probatório, não se limitando à quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.

9. A dinâmica dos fatos, especialmente o flagrante de entrega a terceiro, revela destinação mercantil da substância, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal.

10. A eventual condição de usuário não afasta a configuração do tráfico, sendo possível a concomitância entre consumo e mercancia.

11. A condenação com trânsito em julgado anterior à sentença, ainda que por fato posterior ao delito em julgamento, pode ser utilizada para caracterizar maus antecedentes, desde que não configure reincidência.

12. A valoração negativa dos antecedentes observa a jurisprudência consolidada e a sistemática do art. 59 do Código Penal, inexistindo bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

13.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos, constituem prova válida para fundamentar condenação penal.

2. A configuração do tráfico de drogas não depende da quantidade apreendida, devendo ser analisado o contexto fático-probatório.

3. O flagrante de entrega de entorpecente a terceiro evidencia a destinação mercantil da substância.

4. A condenação com trânsito em julgado anterior à sentença pode caracterizar maus antecedentes, ainda que o fato seja posterior ao delito em julgamento.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII, e art. 244; CP, arts. 59 e 61, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 865.665/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.658.619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/11/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.039.520/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29/03/2022; STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIVAL SOARES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Consta dos autos que o denunciado é acusado de, no dia 24/02/2023, ter sido flagrado em sua residência na posse de substância entorpecente do tipo cocaína, na forma conhecida como “oxi”, ocasião em que, segundo a acusação, realizava a entrega da droga a terceiro usuário, fato presenciado por policiais militares que efetuaram a abordagem.

Sobreveio sentença condenatória, na qual o magistrado reconhece a materialidade delitiva com base nos autos de apreensão e laudo pericial definitivo, bem como a autoria a partir dos depoimentos harmônicos dos policiais militares, que afirmam ter presenciado a entrega da substância a usuário, corroborada pela confirmação deste e pela admissão do próprio acusado quanto à propriedade da droga. Na dosimetria, a pena-base é fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, consistentes em condenação criminal transitada em julgado, ainda que por fato posterior ao delito em apuração.

Irresignada, a defesa interpõe apelação, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que esta se baseia exclusivamente em depoimentos policiais, sem outros elementos indicativos de traficância, como apreensão de valores, balança ou registros de comercialização. Requer, assim, a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal, em razão da ínfima quantidade de droga apreendida, correspondente a 0,270g, ou, ainda, pelo afastamento da valoração negativa dos antecedentes, sob o argumento de violação ao princípio da anterioridade, com a consequente redução da pena-base.

O Ministério Público apresenta contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao sustentar a suficiência do conjunto probatório, especialmente diante da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, que evidencia a prática de ato de mercancia, bem como a correção da dosimetria da pena e a inaplicabilidade da desclassificação pretendida.

Remetidos os autos ao Tribunal, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reiterando a robustez das provas quanto à materialidade e autoria, bem como a adequação da condenação e da pena fixada.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DA ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa sustenta a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
,
argumentando que pela análise das provas produzidas em juízo, tem-se que não há elemento suficientes a embasar a manutenção da condenação criminal, haja vista que a condenação do acusado se funda exclusivamente em depoimentos de policiais militares, desacompanhados de outros elementos materiais típicos da traficância, o que, em seu entender, imporia a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A tese, contudo, não resiste ao exame sistemático e integrado do conjunto probatório.

Observa-se, de início, que a sentença recorrida estrutura-se sobre um conjunto probatório que não se limita à mera narrativa unilateral dos agentes estatais, mas se ancora em elementos convergentes de prova técnica e oral, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de constatação preliminar e, de forma conclusiva, pelo laudo pericial definitivo que atesta tratar-se de cocaína na forma petrificada (“oxi”), ainda que em quantidade reduzida, correspondente a 0,270g, circunstância que, por si só, não afasta a tipicidade da conduta imputada.

No que concerne à autoria, rememora-se que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela diligência revelam-se harmônicos, coerentes e desprovidos de contradições relevantes, sendo uníssonos ao afirmar que visualizaram o momento em que o acusado realizava a entrega da substância entorpecente a terceiro, identificado como usuário, o qual, imediatamente após a abordagem, confirmou ter adquirido a droga do réu.

Frise-se que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte é firme no sentido de que os depoimentos de agentes policiais, quando prestados em juízo e submetidos ao contraditório, constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar decreto condenatório, desde que em consonância com os demais elementos probatórios, inexistindo, no caso concreto, qualquer indício de má-fé, animosidade ou interesse espúrio por parte dos agentes públicos. Tal diretriz não decorre de presunção absoluta de veracidade, mas da constatação de que tais testemunhos, quando coerentes e corroborados pelo contexto fático-probatório, possuem elevada força persuasiva.

Os testemunhos prestados por agentes policiais não são, por si sós, imprestáveis à formação do convencimento judicial. Ao contrário, a jurisprudência consolidada admite que tais depoimentos possuem plena validade probatória, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e desde que não se revelem isolados ou contraditórios.

Oportuno destacar que o depoimento judicial do agente público é prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nos autos qualquer elemento que indique animosidade, má-fé ou contradição relevante capaz de infirmar sua credibilidade.

Ademais, a jurisprudência consolidada reconhece que o depoimento de agentes públicos, quando coerente, harmônico e submetido ao contraditório, possui plena validade probatória, especialmente quando corroborado por outros elementos, como laudo pericial e confissão judicial. Veja o entendimento da Corte Superior:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, com pena de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado e 600 dias-multa, nos termos do art. 33, caput, da Lei n . 11.343/2006.2. A defesa alega ilicitude das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar sem justificativa plausível ou mandado judicial, postulando a nulidade das provas e a absolvição .3. A sentença e o acórdão confirmaram a condenação com base na apreensão de 10,7g de cocaína, divididas em 24 porções, e nos relatos policiais sobre a tentativa de fuga do paciente, além de investigações anteriores que indicaram reincidência. II. Questão em discussão. 4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar foi realizada de forma legítima e se as provas obtidas são válidas para sustentar a condenação por tráfico de drogas.5. Outra questão é a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n . 11.343/2006. III. Razões de decidir 6. A busca pessoal e domiciliar foi considerada legítima, respaldada pelo art. 244 do CPP, devido à fundada suspeita e flagrante delito, corroborada pela tentativa de fuga e apreensão das drogas.7.
O depoimento dos policiais foi avaliado como prova válida, em sintonia com as demais evidências, não havendo sobrevalorização ou subvalorização indevida
.8. A configuração do tráfico de drogas foi mantida, considerando a quantidade e forma de embalagem das substâncias, além da reincidência do paciente, que inviabiliza a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11 .343/2006.IV. Dispositivo e tese9. Ordem denegada, mantendo-se a condenação por tráfico de drogas. Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e domiciliar é legítima quando realizada com fundada suspeita e flagrante delito, conforme art. 244 do CPP.
2. O depoimento de policiais é prova válida quando coerente com outras evidências.
3. A reincidência impede a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n . 11.343/2006". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei n . 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 629 .929/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.12 .2020; STJ, AgRg no HC 800.468/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06 .03.2023. (STJ - HC: 865665 AM 2023/0396097-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025) – grifamos.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, aplicando o óbice da Súmula n. 7 do STJ, em relação à pretensão de desclassificação do crime de tráfico de drogas para transporte para consumo pessoal. 2. O Tribunal de origem confirmou a condenação por tráfico de drogas, com base em provas documentais e orais, especialmente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso pessoal, considerando as circunstâncias apuradas na prisão em flagrante e a validade dos depoimentos dos policiais como prova. III. Razões de decidir 4.
A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante
.5. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal. A revisão do entendimento demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova. 2. A desclassificação mediante reconhecimento do transporte para consumo pessoal esbarra no óbice da Súmula n . 7 desta Corte."Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula n . 7 do STJ.Jurisprudência relevante

citada: AgRg no AREsp n. 2.441 .372/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024; AgRg no AREsp n. 2 .480.768/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024. (STJ - AgRg no AREsp: 2658619 SP 2024/0200833-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024) - grifamos.

Ressalta-se que o fato de as testemunhas serem policiais não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

Outrossim, a tese defensiva de fragilidade probatória assenta-se, em grande medida, na ausência de apreensão de objetos comumente associados à traficância, tais como balança de precisão, valores fracionados ou registros de comercialização. Todavia, tal argumento não se sustenta à luz da própria estrutura normativa do tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, que se caracteriza como crime de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares — dentre eles “vender”, “fornecer” ou “entregar a consumo” — para a sua configuração, independentemente da apreensão de instrumentos típicos do comércio ilícito.

Nessa linha, a prova oral produzida revela elemento de especial relevo: o flagrante ato de entrega da substância entorpecente a terceiro, presenciado diretamente pelos agentes policiais, circunstância que, por sua natureza, possui aptidão singular para evidenciar a destinação mercantil da droga, afastando a tese de uso pessoal e infirmando a alegação de insuficiência probatória. A corroborar tal conclusão, há a confirmação imediata do usuário abordado e a própria admissão do acusado quanto à propriedade da substância, o que reforça a coerência do conjunto probatório.

Não se desconhece que o sistema processual penal brasileiro repudia condenações fundadas em meras conjecturas ou provas frágeis. Contudo, no caso em exame, não se vislumbra qualquer dúvida razoável apta a ensejar a incidência do princípio do
in dubio pro reo
. Ao revés, o acervo probatório revela-se consistente, harmônico e suficiente para formar um juízo de certeza quanto à prática delitiva.

Por conseguinte, a pretensão absolutória não encontra amparo nos elementos constantes dos autos, devendo ser mantida, neste ponto, a condenação imposta na origem.

II.II – DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA CRIME DE CONSUMO PESSOAL.

A defesa sustenta também a necessidade de desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de que a quantidade de substância entorpecente apreendida — 0,270g de cocaína na forma de “oxi” — seria ínfima e compatível com o consumo pessoal, inexistindo outros elementos indicativos de mercancia.

A tese, entretanto, não merece acolhida.

Rememora-se que a Lei nº 11.343/2006 estabelece parâmetros para a diferenciação entre o tráfico e o consumo pessoal, incumbindo ao julgador analisar, para esse fim, não apenas a quantidade de droga apreendida, mas também a natureza da substância, o local e as circunstâncias da apreensão, bem como as condições pessoais e sociais do agente e sua conduta antecedente, conforme expressamente dispõe o art. 28, §2º, do referido diploma legal.

O próprio art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece critérios de análise que ultrapassam o dado meramente numérico, determinando que o magistrado considere, entre outros elementos, a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como sua conduta e antecedentes.

Sob essa perspectiva, a aferição da finalidade da droga apreendida exige exame global do contexto probatório, sendo reiteradamente afirmado pela jurisprudência que a distinção entre tráfico e uso pessoal não pode ser reduzida a critério meramente quantitativo.

De certo que a quantidade da substância constitui, elemento relevante, mas deve ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias fáticas que circundam a apreensão. Nesse sentido, a aferição da destinação da droga exige uma análise global das circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos.

Observa-se que a distinção entre o tráfico ilícito de entorpecentes e o porte para consumo pessoal não se opera com base exclusiva na quantidade da substância apreendida, devendo o julgador, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, considerar, de forma conjugada, a natureza e quantidade da droga, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como sua conduta e antecedentes.

Nesse contexto, a argumentação defensiva revela-se reducionista ao eleger a pequena quantidade de droga como critério determinante, desconsiderando os demais elementos fático-probatórios que emergem dos autos.

Embora não tenham sido apreendidos instrumentos clássicos associados à traficância — como balança de precisão —, os autos indicam a presença de elementos adicionais compatíveis com a mercancia, dentre os quais a existência de “clientela”, tendo sido o acusado flagrado entregando a um terceiro. Tais circunstâncias reforçam o quadro indiciário de destinação comercial da substância apreendida. A mera alegação de condição de usuário, desacompanhada de prova idônea que a sustente, não se revela suficiente para afastar a configuração do delito de tráfico de drogas quando o contexto fático aponta em direção diversa.

Frisa-se mais uma vez que, no caso concreto, o dado probatório de maior relevo não reside na quantidade da substância, mas sim na dinâmica do fato, especificamente no flagrante ato de entrega da droga a esse terceiro, circunstância diretamente presenciada por policiais militares, os quais relataram de forma firme e coerente a ocorrência da transação ilícita, com posterior confirmação pelo próprio usuário abordado.

Tal circunstância, por si só, revela a prática de um dos núcleos verbais do tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, qual seja, “entregar a consumo” ou “fornecer”, sendo irrelevante, para a configuração do delito, a existência de contraprestação pecuniária, porquanto o tipo abrange, inclusive, hipóteses de fornecimento gratuito ou mediante escambo.

Registre-se, inclusive, que a própria narrativa defensiva admite a possibilidade de a substância ter sido entregue em troca de um bem (“biribá”), o que, longe de afastar a tipicidade, apenas reforça a incidência do tipo penal de tráfico, na modalidade de fornecimento mediante troca, consoante destacado pelo órgão ministerial.

Rememora-se ainda que a prova oral produzida em juízo é convergente no sentido de que o acusado foi surpreendido em situação típica de mercancia, não se tratando de mera posse para uso próprio. A apreensão imediata da substância com o usuário, aliada à confirmação da aquisição e à admissão do acusado quanto à propriedade da droga, compõem um quadro probatório robusto e incompatível com a tese de consumo pessoal.

A propósito, a orientação consolidada na jurisprudência pátria, conforme ressaltado nas contrarrazões ministeriais e reiterado pela Procuradoria de Justiça, é no sentido de que a pequena quantidade de droga não descaracteriza o tráfico quando presentes outros elementos indicativos da destinação mercantil, notadamente a prática de atos típicos de comercialização ou fornecimento a terceiros.

De outro lado, a eventual condição de usuário, ainda que existente, não se mostra incompatível com a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, sendo frequente, na realidade fática, a concomitância entre o consumo e a atividade de mercancia, especialmente como forma de sustento do próprio vício, circunstância igualmente destacada pelo órgão ministerial.

Diante desse panorama, não há espaço para a pretendida desclassificação da conduta, porquanto os elementos constantes dos autos evidenciam, de forma segura, a destinação mercantil da substância entorpecente.

Assim, impõe-se a manutenção da capitulação jurídica conferida na sentença, com o reconhecimento da prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II.III - DA DOSIMETRIA DA PENA. DO AFASTAMENTO DE MAUS ANTECEDENTES.

No tocante à dosimetria da pena, insurge-se a defesa contra a valoração negativa dos antecedentes, sustentando que a condenação utilizada pelo juízo de origem refere-se a fato posterior ao delito em julgamento, o que, a seu ver, violaria o princípio da anterioridade, impondo o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

A irresignação, todavia, não comporta acolhimento.

Observa-se que o magistrado sentenciante, ao proceder à fixação da pena-base, considerou desfavorável a circunstância judicial relativa aos antecedentes, com fundamento na existência de condenação criminal definitiva em desfavor do acusado, consignando expressamente que, embora tal condenação não configure reincidência — porquanto posterior ao fato ora apurado —, é apta a caracterizar maus antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.

A questão devolvida, portanto, cinge-se à possibilidade de utilização de condenação transitada em julgado, ainda que por fato posterior ao delito em julgamento, para fins de caracterização de maus antecedentes.

Frise-se que a matéria já se encontra amplamente sedimentada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que o marco temporal relevante para a configuração dos maus antecedentes não é a data do fato criminoso, mas o trânsito em julgado da condenação utilizada para tal fim. Assim, existente condenação definitiva ao tempo da prolação da sentença, ainda que relativa a fato posterior, é legítima sua utilização na primeira fase da dosimetria, desde que não sirva simultaneamente para caracterizar reincidência, sob pena de bis in idem.

Por oportuno, colaciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base ( HC n . 462.100/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2039520 PI 2022/0003016-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal. 2. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, é lícita a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso do que aquele previsto nas alíneas b e c do § 2º do art. 33 do Código Penal . 3. No caso, a basal foi fixada acima do mínimo legal e a pena definitiva atingiu o montante de 5 anos de reclusão, o que autoriza a fixação do regime inicial fechado. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 783764 MG 2022/0358874-0, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023)

Registre-se que tal orientação decorre da própria sistemática do art. 59 do Código Penal, que autoriza o julgador a valorar negativamente a vida pregressa do agente com base em elementos concretos e definitivos, sendo vedada, apenas, a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, o que não se verifica na hipótese em exame.

Rememora-se, ademais, que a distinção entre reincidência e maus antecedentes é precisamente delimitada pela exigência de anterioridade do trânsito em julgado da condenação em relação ao novo delito para a configuração da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, requisito este corretamente afastado pelo juízo de origem, que, com acerto, limitou-se a utilizar a condenação pretérita para valorar negativamente os antecedentes, sem incidir em duplicidade valorativa.

Nessa linha, a Procuradoria de Justiça, ao se manifestar nos autos, ressalta que a posição dominante no Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de condenação definitiva anterior à sentença, independentemente da ordem cronológica dos fatos, para caracterização de maus antecedentes, desde que respeitada a vedação ao
bis in idem
, entendimento que se coaduna com a orientação jurisprudencial consolidada.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na exasperação da pena-base, a qual se revela devidamente fundamentada em elemento concreto extraído dos autos, observando-se os princípios da individualização da pena e da discricionariedade vinculada do julgador.

Por conseguinte, a pretensão defensiva de afastamento dos maus antecedentes não merece guarida, devendo ser mantida, neste ponto, a dosimetria da pena tal como fixada na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a condenação imposta a
LUCIVAL SOARES DOS SANTOS
, tal qual fixada em 1º grau, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2026